Tribunal: TJMT
Processo: 1002092-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002092-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VOLNEI DE VASCONCELLOS MOURA - CPF: 052.079.008-11 (ADVOGADO), NEUZA MARIA FARIA VIANA - CPF: 603.860.881-87 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MAURO ANTONIO DE CASTRO - CPF: 024.887.798-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX ANDRE FURIA VIANNA - CPF: 617.168.551-87 (ADVOGADO), ALEX ANDRE FURIA VIANNA - CPF: 617.168.551-87 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ALEX ANDRE FURIA VIANNA - CPF: 617.168.551-87 (ADVOGADO), NEUZA MARIA FARIA VIANA - CPF: 603.860.881-87 (AGRAVANTE), VOLNEI DE VASCONCELLOS MOURA - CPF: 052.079.008-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, V, DO CPC –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - NOVA ORIENTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ. 1. A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento de que não há necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente. 2. Entendimento que tem aplicação imediata, porquanto não houve modulação de efeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1769992/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO no
1002092-53.2020.8.11.0000 (ID 46246975 - interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número
– Classe 202 – CNJ – CAPITAL)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A.,
contra a r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1002092-53.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Capital/MT, modificou a decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da capital, nos autos da ação de
“Execução por Título Executivo Extrajudicial”
(Proc. no 10837-14.2000.811.0041 – Cód. 81161), rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada/embargada por entender que não merece acolhimento a arguição de prescrição intercorrente, porque “o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que para que se possa reconhecer a prescrição da pretensão executiva, imprescindível a intimação do credor para diligenciar nos autos e sua posterior inércia”, o que não ocorreu no caso (cf. ID 38072966 - Pág. 1/6).

A agravante defende a ausência de prescrição intercorrente na hipótese dos autos, porque, segundo diz não houve inércia de sua parte passível de lhe impor o pesado ônus de perda da pretensão, dizendo, ainda, que, somente não houve a satisfação do crédito em razão de não ter se esgotado todos os meios de localizar bens livres e desembaraçados em nome da agravada, devendo a execução deve ter o seu trâmite regular.

Pede, pois, o provimento do agravo, a fim de que seja mantida inalterada a decisão proferida em primeira instância.

Nas contrarrazões de ID 49743494, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de julho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T
O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Adianto que a questão referente à prescrição consumativa foi suficientemente analisada nos autos do recurso de agravo de instrumento interposto pela agravada e, a fim de evitar desnecessária repetição tra
nscrevo os fundamentos da decisão monocrática:

É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara Cível deste eg. TJMT, haja vista que a tese recursal, está em evidente confronto com o entendimento consolidado pelo eg. STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático dos autos, consoante art. 932, V, “c”, do CPC.

O eg. STJ consolidou o entendimento de que “a exceção de pré-executividade (somente) é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória” (STJ – 1a Seção – REsp 1.110.925/SP – Rel. Ministro Teori Albino Zavascki – j. 22.04.2009, DJe 04.05.2009); tratando-se, portanto, de medida cabível apenas nas hipóteses em que se discute matéria de ordem pública que pode ser conhecida até mesmo de ofício pelo julgador, ou quando a decisão a ser adotada não exige dilação probatória.

Assim, discussões acerca da ilegalidade e/ou abusividade dos encargos pactuados devem ser alegadas no momento processual e pelo instrumento adequado, já que a exceção de pré-executividade demanda cognição rarefeita, destinada a averiguar, e.g., a presença de condições da ação, pressupostos processuais atrelados à ação de execução, e objeções substanciais (como, por exemplo, a decadência, prescrição e pagamento), desde que possível imediata a constatação desses aspectos.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DE EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que a utilização de exceção de pré-executividade somente é possível para analisar questões que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, sem a necessidade de dilação probatória
. 2. (...) (AgRg no AREsp 516.209/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014) (destaquei).

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO. HIGIDEZ RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NATUREZA DO CONTRATO. MATÉRIA DE FATO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES QUE DESBORDAM DO ÂMBITO DA EXCEÇÃO. SÚMULAS N. 5 E 7-STJ. I. Concluído pelas instâncias ordinárias que o título executivo é hígido, porquanto, independentemente do nome dado ao contrato, ele reúne os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, consoante fundamentação que vem calcada na interpretação do instrumento e nos elementos materiais dos autos, a discussão recai em reexame obstado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. II. Caso, ademais, em que a Corte a quo aponta
a pretensão da parte de ver apreciadas questões outras, de maior complexidade e dilação probatória, que refogem ao âmbito estreito da exceção de pré-executividade
. III. Recurso especial não conhecido. (REsp 591.810/DF, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2008, DJe 15/12/2008) (grifei).

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO. IMPLEMENTAÇÃO. REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Falta de prequestionamento das matérias referentes aos arts. 112, 113, 121, 124, 129 e 422 do Código Civil não foram objeto de discussão no acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração (Súmulas 282/STF e 211/STJ). 2.
A Exceção de Pré-Executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
. 3. Inviabilidade de incursão na seara fático-probatório e de análise de contrato para verificar se procedem as alegações da parte recorrente de que o tribunal foi além da simples análise dos documentos que compõem o título - nota promissória, contrato e documentos, bem como de que a exigibilidade não restou configurada. Incidência das súmulas 5 e 7/STJ.” 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1416119/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma,julg. 10/10/2017, DJe 13/10/2017).

No caso dos autos, verifica-se que a decisão agravada rejeitou os pedidos da exceção de pré-executividade porque “não houve a intimação pessoal do credor apesar da paralisação dos autos”, razão pela qual, não há como reconhecer a prescrição intercorrente
.

A agravante, por sua vez,
defende o desacerto da decisão objurgada, pois, segundo diz, o reconhecimento e proclamação da prescrição intercorrente independe de intimação para dar andamento ao processo
.

O STJ, quando do julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1.604.412/SC, buscou preservar o acesso ao contraditório do credor quando a parte devedora alegar a ocorrência da prescrição; senão vejamos:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido” (STJ – 2a Seção – REsp 1604412/SC – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Considerando este posicionamento,
conclui-se que a agravante realmente tem razão ao dizer que “
ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa
”, sendo que, “
caso o exequente não apresente nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, decide-se pelo seu reconhecimento
”.

No caso, houve a intimação do credor para se manifestar sobre a prescrição intercorrente aventada pela agravante, mas, deu apenas e tão somente o silêncio como resposta, e como o próprio juiz reconheceu, na decisão integrativa que rejeitou os declaratórios opostos contra a decisão agravada, que houve “arquivamento do feito por prazo maior que o dobro do prescricional” (doc. Num. 35222465 - Pág. 1/3), é inegável a ocorrência da prescrição.

No entanto,
em recentíssimo julgado,
o Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que
“não há necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente
".
(AgInt nos EDcl no REsp 1764560/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 03/03/2020).

Trago, ainda, outros precedentes:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NOVA ORIENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. IAC NO REsp 1.604.412/SC. EFEITOS. MODULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TESE. APLICAÇÃO IMEDIATA. NÃO PROVIMENTO. 1. A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento de que não há necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente. 2. Entendimento que tem aplicação imediata, porquanto não houve modulação de efeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1769992/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. SENTIDO DO ARESTO EMBARGADO. SÚMULA No 168/STJ. 1. A Jurisprudência desta Corte é, de fato, no sentido de que, antes de se reconhecer a prescrição, deve haver intimação da parte interessada, não para dar andamento ao feito, mas para assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos. (...). (AgInt nos EAREsp 642.293/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/12/2019, DJe 06/12/2019). Portanto, no caso sob apreciação, o entendimento do Tribunal de origem destoa da orientação deste Superior Tribunal de Justiça, ao deixar de identificar o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente, admitir que a suspensão do processo possa permanecer por período indeterminado e reputar imprescindível a intimação pessoal do credor para dar prosseguimento ao feito. Isso porque,
segundo o paradigma acima mencionado, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é dispensável a intimação pessoal do credor para dar andamento ao processo, tendo início o cômputo do prazo prescricional a partir do fim do prazo de suspensão do processo
, qual seja, o período de um ano a partir do início da paralisação, na ausência de prazo específico eventualmente predeterminado pelo juízo (...)

(Relator, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado monocraticamente em10/03/2020).

Diante do exposto, com fundamento com
no art. 932, IV, “a”, do CPC,
dou provimento ao recurso,
o que faço para reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição consumativa na hipótese dos autos.

Como se vê dos trechos grifados, não há nos autos qualquer elemento probatório que indique o desacerto da decisão agravada; o que vê, nitidamente, é a pretensão da instituição financeira/agravante
em expressar inconformismo com decisão que lhes foi desfavorável, porquanto decidiu contrariamente à tese defendida
,

não havendo,
in casu
, nenhum fundamento capaz de modificar o resultado do agravo de instrumento interposto pela aqui agravada.

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão agravada, via de consequência,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020